Tribunal: TJMT
Processo: 1011381-10.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1011381-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ADIR GOUBAD - CPF: 371.551.649-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1011381-10.2020.8.11.0000

AGRAVANTE (S):

ADIR GOUBAD

AGRAVADO (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Adir Gouba,
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito ativo, que objetivava a concessão de liminar para o fim de suspender a exigibilidade da CDA nº 20191206376, possibilitando a emissão de Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeito de Negativa pelo autor, na esfera estadual.

Sustenta que, a decisão deve ser reformada, porquanto o Decreto Estadual nº 1.986/2013 se aplica ao processo administrativo nº 123343/2009 (discutido nos autos), diante da necessidade de mitigação do princípio
tempus regit actum
pelo princípio da retroatividade da lei benéfica, por força do preceito constitucional estampado no art. 5º, XL, da Carta Política de 1988.

Defende a ocorrência da prescrição intercorrente, visto que houve a paralisação do processo administrativo, sem efetivo impulsionamento, por mais de 03 (três) anos, entre a decisão proferida em 12.04.2010 (fl. 07/08) e o despacho de encaminhamento do feito para parecer (22.10.2013 – fl. 12).

Dessa forma, requer o recebimento e processamento do presente recurso, com a retratação da decisão monocrática; caso não haja juízo de retratação, que o feito seja levado ao colegiado, para o fim de que seja reformada a r. decisão monocrática proferida.

As contrarrazões foram apresentadas ao Id. 48178962, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 2 de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020